Tribunal: TJPA
Processo: 0001012-09.2001.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001012-09.2001.8.14.0015

APELANTE: ELIELSON DA COSTA SILVA

APELADO: MIGUEL FERREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À TEMPESTIVIDADE DO RECURSO. EFEITO INFRINGENTE DO RECURSO.

1. A tempestividade é matéria de ordem pública declarável de ofício pelo Tribunal.

2. Embargos de declaração acolhidos, com atribuição de efeito infringente, a fim de declarar a intempestividade do recurso de Apelação.

3. Embargos de declaração conhecidos e providos.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0001012-09.2001.8.14.0015

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

EMBARGANTE: MIGUEL FERREIRA DA SILVA (
ADV. SOLANGE MARIA ALVES MOTA SANTOS – OAB/PA Nº 12.764-A
)

EMBARGADOS: ACÓRDÃO (PJE ID Nº 5.893.206 - Pág. 1-17) E ELIELSON DA COSTA SILVA (
ADV. EUCLIDES RABELO ALENCAR – OAB/PA Nº 4.328-A, EVALDO PINTO – OAB/PA Nº 2.816-A E BARBARA MONIQUE VIEIRA DE ALMEIDA BARBOSA – OAB/PA 10.448-A
)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Apelação Cível oposto por
Miguel Ferreira da Silva
, contra Acórdão (PJE ID nº
5.893.235)
proferido pela 1ª Turma de Direito Privado que, ao acompanharem o voto do eminente Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior, conheceram de dois apelos – julgados em bloco –, para:

1)

dar provimento ao recurso interposto por Elielson da Costa Silva nos autos da Ação de Reintegração de Posse (processo nº 00001012-36.2001.8.14.0015) e;

2)

negar provimento à apelação interposta por Miguel Ferreira da Silva nos autos da Ação de Embargos de Terceiros (processo nº 0000078-71.2002.8.14.0015).

O embargante, após apresentar os pontos que entende contraditórios, requer que seja declarada:

“
1. A intempestividade da apelação;

2. Da preclusão da apelação que veio de um revel e juntada de documentos antigos como se fato novos fossem;

3. Da existência de título de terrenos diversos;

4. Da ilegitimidade ativa da embargante/Maria Juracilene do processo 0000078-71.2002.8.14.0015;

5. E da impossibilidade de doação das herdeiras em perspectivas e por ser um documento oponível a terceiros.

6.

de se estar discutindo como cernes a posse quando envolve muito mais que isso: a propriedade;

7. Da impossibilidade de se cancelar o registro depois de 20 anos e sem ter sequer sido pedido;

E da existência de prescrição para esse pedido pelo tempo transcorrido.

Devendo ser reformado o Acórdão, no intuito de manter a decisão de 1º. Grau do processo 0001012-36.2001.8.14.0015 nos moldes requeridos na inicial, mantendo o direito de posse e de propriedade do embargante”.

Não houve apresentação de contrarrazões, (ID 6.010.400).

Registro, por oportuno que o processo foi redistribuído à minha relatoria em 31/01/2022, nos termos da portaria nº 254/2022-GP e 27/01/2022, ou seja, após o julgamento da apelação e interposição dos presentes Embargos de Declaração.

É o relatório. Sem redação final.

Peço inclusão em pauta de julgamento.

Belém (PA),.

Desa. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade dos Embargos, conheço.

Os embargos declaratórios têm cabimento restrito às hipóteses versadas nos incisos I, II e III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Justificam-se, pois, em havendo, no ato judicial embargável, obscuridade, contradição, erro material ou omissão quanto a ponto sobre o qual deveria ter havido pronunciamento do órgão julgador, contribuindo, dessa forma, ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional.

Também é possível, ainda que excepcionalmente, a atribuição de efeito infringente aos embargos declaratórios, desde que o efeito modificativo seja uma consequência da correção de um dos vícios enumerados no art. 1.022, do CPC.

Aduz o embargante que o recurso de Apelação interposto por Elielson da Costa Silva é intempestivo, uma vez protocolado após o trânsito em julgado da sentença, já que esta fora publicada em 08/10/2001 e o recurso apresentado em 11/01/2002.

Assiste razão ao embargante.

Aplica-se ao presente feto os termos do Enunciado Administrativo nº 2 do STJ:

Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Conforme entendimento firmado pelo STJ, ainda sob a égide do CPC/1973:
“A tempestividade recursal, por se tratar de requisito de ordem pública, deve ser objeto de verificação ex-officio pelo Tribunal ad quem, independentemente, pois, da circunstância de haver sido agitada ou não a matéria anteriormente, quando o juízo prévio de admissibilidade exercido pelo Tribunal de origem, ou mesmo pelos agravados.”
(EDcl no Ag n. 563.456/RS, relator Ministro Barros Monteiro, Quarta Turma, julgado em 10/8/2004, DJ de 16/11/2004, p. 289).

Portanto, mesmo em sede de Embargos de Declaração é possível a análise da tempestividade recursal, a fim de sanar possível vício não detectado anteriormente. Nesse sentido, colaciono julgado deste E. Tribunal de Justiça:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PEDIDO DE EFEITO INFRINGENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 – Diante das provas colacionadas aos autos, devem ser acolhidos os embargos de declaração, com atribuição de efeito infringente, a fim de
afastar e intempestividade do recurso de apelação
, e determinar o seu regular processamento. (precedente).

2 - Nos termos do voto do Desembargador Relator, Embargos de Declaração providos.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0002474-64.2012.8.14.0031 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 07/03/2022)

Importa recordar que, na vigência do CPC/73, realizava-se um duplo exame de admissibilidade nas apelações, podendo, portanto, o Tribunal validar ou revogar o juízo de admissibilidade realizado pelo juízo de origem.

No presente caso, observa-se que o juízo de origem realizou o juízo de admissibilidade, declarando o recurso de Apelação tempestivo (ID. 5.893.223 – fl. 3), com base na certidão ID. 5.893.219, que, informa, ainda, a ocorrência de suspensão de prazo no período de 24 a 31.12.2001.

Na vigência do CPC/1973, o prazo para apelar era de 15 (quinze dias), contados de forma contínua, a partir do 1º dia útil após a publicação da sentença, conforme arts. 178, 184 e 508, do Diploma Legal ao norte mencionado.

Ademais, observa-se que o réu era revel (ID. 5.893.212 – fl. 5) e, portanto, nos termos do art. 322, CPC/73, a contagem do prazo independia de sua intimação.

Ao analisar o feito, constata-se que a sentença foi prolatada em
03.10.2001
e

publicada em
08.10.2001
(ID. 5.893.214 – fls. 2/4), iniciando-se o prazo para apelação em
09.10.2001
e

encerrando-se

no dia
23.10.2001.

Porém, a Apelação somente foi protocolada em
11.01.2002
,
conforme ID. 5.893.216 – fl. 1.

Desta feita, patente a intempestividade do apelo, este não pode ser conhecido, devendo, portanto, serem acolhidos os presentes Embargos de Declaração, aplicando-lhes o efeito infringente.

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão em relação à petição que, antes do julgamento virtual, informou acerca da prolação de sentença na ação de origem, que levou à perda superveniente do objeto recursal – Reconhecimento da prejudicialidade do Agravo de Instrumento - Informação prestada pela Serventia de que não teve conhecimento da referida petição pelo fato de ter sido iniciado o julgamento virtual antes de seu protocolo –
Necessidade de se anular o Acórdão embargado, eis que os requisitos de admissibilidade recursal são matéria de ordem pública – Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos modificativos e determinação
.”

(TJ-SP - EMBDECCV: 22750554120208260000 SP 2275055-41.2020.8.26.0000, Relator: Silvana Malandrino Mollo, Data de Julgamento: 23/04/2021, 14ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 23/04/2021). (destacamos).

Ante ao exposto, conheço e acolho os Embargos de Declaração,
DANDO-LHES PROVIMENTO
com efeito modificativo, a fim de reformar o
Acórdão PJe ID. 5.893.235
, para
NÃO CONHECER
do Recurso de Apelação interposto por Elielson da Costa Silva (
PJe ID. 5.893.216
), ante sua intempestividade.

É como voto.

Belém (PA),.

Desa.
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 25/10/2023